Tribunal: TJDFT
Processo: 0711635-18.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO LOCAÇÃO. PODER PÚBLICO. NATUREZA PRIVADA DO CONTRATO. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. LOCAÇÃO. CONTRATO. PRORROGAÇÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
1. O contrato de locação celebrado com o poder público rege-se pelo direito comum, não se tratando de contrato administrativo. Os contratantes estão no mesmo plano jurídico, sem supremacia da Administração Pública e sem regência legal para os casos de débitos oriundos de contratos administrativos típicos, para os quais existem regras para pagamento dos débitos vencidos.
2. O exame do transcurso do lapso prescricional deve ser feito de acordo com o disposto no Código Civil, o qual assinala que prescreve em três anos a cobrança dos aluguéis, conforme art. 206, I e III, deste Diploma Legal.
3. Diante da inexistência de termo aditivo firmado entre as partes, o contrato fora prorrogado por prazo indeterminado, situação que implicou a manutenção das demais cláusulas e condições do contrato, inclusive quanto ao preço e forma de seu reajuste, com a única diferença relativa à duração, que passou a não ter termo final, segundo os termos do art. 56 da Lei de Locações (lei n. 8.245/1991).
4. Recursos conhecidos. Desprovido o recurso do Distrito Federal e provido parcialmente o recurso da Autora.